Tribunal: STF
Processo: RHC 203964
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES.. ACUSADO FORAGIDO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.